Tribunal: TJBA
Processo: 8168825-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168825-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS BISPO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil SA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação, que deu provimento ao recurso do autor para declarar inexistente o débito, determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção e monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). O agravante sustenta violação ao contraditório e ampla defesa, impossibilidade de julgamento monocrático, validade do contrato celebrado, suficiência das provas e ausência de responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática viola o contraditório e ampla defesa ao não submeter o caso ao colegiado; e (ii) estabelecer se a prova apresentada pelo agravante era suficiente para comprovar a existência do débito e afastar a responsabilidade civil pela negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando a decisão está em consonância com a jurisdição dominante, conforme previsto no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, não configurando violação ao contraditório e ampla defesa.

Em demandas de consumidores que envolvam negativação indevida, cabe ao fornecedor do serviço comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade da inscrição nos cadastros restritivos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Telas sistêmicas e extratos bancários unilaterais não são suficientes para demonstrar a anuência do consumidor à contratação do serviço, sendo necessária a apresentação do contrato ou outro meio idôneo de prova.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo dispensada a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor de R$10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedente deste Tribunal em casos analógicos.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária deve ser aplicada a partir dos dados do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando a decisão for fundamentada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2 - Cabe ao fornecedor apresentar a regularidade da contratação e do débito, não sendo suficientes telas sistêmicas e extratos bancários unilaterais como prova da anuência do consumidor.

3 - A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo.

4 - O quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

5 - Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária a partir dos dados do arbitramento (Súmula 362/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelação
nº 8168825-78.2022.8.05.0001
, em que figura como Agravante
BANCO DO BRASIL S.A

e Agravado
ALEXANDRE DOS SANTOS BISPO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator
Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06